Tribunal: TCU
Processo: 028.039/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisca Regina Magalhaes Cavalcante contra o Acórdão 1.299/2022-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas ordinárias do exercício de 2010, na qualidade de Diretora do Departamento de Qualificação, Certificação e de Produção Associada ao Turismo da extinta Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo (SNPDTur/MTur).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da extinta Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo (SNPDTur/MTur), referente ao exercício de 2010, agora em fase de recurso de reconsideração interposto por Francisca Regina Magalhães Cavalcante contra o Acórdão 1299/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas naquele exercício, na qualidade de Diretora do Departamento de Qualificação, Certificação e de Produção Associada ao Turismo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.